Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-78.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800355-78.2022.8.14.0021

APELANTE: ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800355-78.2022.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDOS GENÉRICOS.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800355-78.2022.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena
07(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto
, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, II; §2º-A, I do CP e art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia (ID nº 16082300 p. 1-6), em resumo, que, no dia 17 de abril de 2022, por volta das 15h, o apelante juntamente com a adolescente R.C.D.S.S., mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíram para si uma motocicleta Honda/BIZ da vítima Maria Djani Aguiar Cordeiro
.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista
no art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16082344) contra qual a defesa recorreu (ID nº 16082358), pleiteando de forma genérica a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente o redimensionamento do apenamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº. 16082361 p. 1-7).

Da mesma forma, em parecer exarado nos autos, o Órgão Ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº. 16510392 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação não comporta conhecimento, tendo em vista que os pedidos foram formulados de maneira genérica e despidos de qualquer fundamentação.

No que tange ao pedido de absolvição do Apelante por insuficiência de provas bem como redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a pleiteá-los de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos contra a sentença combatida.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação aos pedidos em questão, razão pela qual mantenho condenação do Recorrente bem como a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar qualquer modificação.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024